Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-59.2024.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de veículo usado (13 anos de uso). Legitimidade passiva da financeira. Defeito oculto incontroverso. Reparos não efetuados pela loja no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC). Devolução do valor pago. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido (R$ 3.000,00). Apelações desprovidas. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de veículo usado (13 anos de uso). Legitimidade passiva da financeira. Defeito oculto incontroverso. Reparos não efetuados pela loja no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC). Devolução do valor pago. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido (R$ 3.000,00). Apelações desprovidas. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de rescisão de compra e venda de veículo usado, c.c indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da ré Aymoré insistindo na ilegitimidade passiva e na improcedência da ação.
1.3. Recurso da Gran Comércio insistindo no cumprimento do conserto do veículo e pedindo a improcedência da ação. Alternativamente, pede o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, e a condenação solidária da corré.
2. Questão em discussão:
Verificar a legitimidade passiva da financeira para a demanda, se houve ou não o conserto do veículo dentro do prazo de 30 dias e a extensão dos danos.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Legitimidade passiva da financeira reconhecida (art. 25, § 1o e 34 CDC). Não comprovado o conserto do veículo no prazo de 30 dias. Rescisão do contrato mantida. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido (R$ 3.000,00).
Dispositivo:
Recursos das rés desprovidos. Sentença de parcial procedência mantida.